Tribunal: TJBA
Processo: 8004554-08.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004554-08.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: SUELI DE SOUZA ANDRADE

Advogado(s)
:
THIAGO NOGUEIRA LINO, MARCOS TEIXEIRA MACHADO, DEBORA NOGUEIRA LINO, RICARDO TEIXEIRA MACHADO, CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento à Apelação e manteve sentença prolatada em Ação Indenizatória, alegando omissão, quanto às teses de prescrição decenal e ilegitimidade passiva, bem como, contradição no reconhecimento de falha na prestação do serviço, sem realização de perícia contábil, além de requerer prequestionamento e afastamento da condenação. A
E
mbargada
defendeu
a inexistência de vícios e requereu a aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

D
efinir se o acórdão
obliterado
incorreu em omissão,
no tocante
às teses de prescrição e ilegitimidade passiva; estabelecer se há contradição interna no reconhecimento da falha na prestação do serviço sem perícia contábil; e determinar se os Embargos possuem caráter protelatório a justificar aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
jugado
examina, expressamente, as preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva, aplicando a tese firmada pelo STJ, no Tema nº 1150, e fixando o termo inicial da prescrição na data de disponibilização do extrato detalhado, afastando a prejudicial.

O
acórdão
reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil com base na responsabilidade pela gestão das contas vinculadas ao PASEP, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Não há contradição no reconhecimento da falha na prestação do serviço sem perícia contábil, pois a
Acionante
apresenta planilha e documentos indicativos das diferenças, incumbindo
à Instituição Financeira
, detentora das informações técnicas, demonstrar a correção dos valores.

O Banco não se desincumbiu do ônus probatório, sendo legítimo o reconhecimento da falha e a remessa da apuração do
quantum
à fase de liquidação de sentença.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

Considera-se prequestionada a matéria, quando examinada no acórdão, sendo suficiente a oposição de Embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Não se verifica caráter manifestamente protelatório dos Embargos, pois utilizados para fins de prequestionamento, afastando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO

Aclaratórios
rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, 80, 81 e 1.048.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema
1150; STJ, EDcl no REsp 1.241.856/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 09.09.2014; TJBA, ED 0000100-16.2015.8.05.0033, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 12.04.2021.